Tribunal: TJDFT
Processo: 0727584-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações. Protesto indevido de títulos. Inexigibilidade de débitos. Cerceamento de defesa. Sucessão empresarial. Duplicatas. Cancelamento de protesto. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débitos e determinou o cancelamento de protestos relativos a duplicatas não reconhecidas pela parte autora. Pretensão recursal de reforma da sentença para reconhecimento da validade dos protestos ou ampliação da inexigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e oitiva de representantes da parte autora; e ii) estabelecer se os protestos relativos às duplicatas não reconhecidas devem ser mantidos ou cancelados, considerando a alegada sucessão empresarial e a validade dos serviços prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa. O juízo de origem fundamenta sua decisão em documentação suficiente e não há requerimento específico e tempestivo para produção de provas adicionais.
4. Mantida a declaração de inexigibilidade dos débitos não relacionados às duplicatas reconhecidas, diante da ausência de vínculo contratual e da insuficiência probatória quanto à prestação dos serviços.
5. Reconhecida a validade apenas das duplicatas emitidas com base em notas fiscais aceitas pela parte autora, regularmente endossadas à cessionária de boa-fé.
6. Inexistência de conduta dolosa ou litigância de má-fé por parte da autora. Controvérsia legítima decorrente da complexidade das relações comerciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de requerimento específico e tempestivo para produção de prova pericial e oitiva de partes afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. A inexistência de vínculo contratual e de prestação de serviços impede a manutenção de protestos fundados em duplicatas não reconhecidas pela parte autora.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11.